Tribunal: TJSP
Processo: 2039603-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INTERESSADO JOSÉ – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2039603-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é interessada ILSE
FELDKIRCHER SILVA (ILSE FELDKIRCHER) e Embargante JOSÉ JORGE ALIOTI
DA SILVA, é embargado CONDOMÍNIO CONJUNTO YUMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039603-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 24a Vara Cível
Embargante: José Jorge Alioti da Silva
Embargado: Condomínio Conjunto Yuma
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
INTERESSADO JOSÉ
PRETENSÃO DE OBTER
EFEITOS INFRINGENTES
Acórdão devidamente
fundamentado, sem omissão e contradição Embargos de
declaração não são adequados para promover a reforma do
que decidido EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25444
Embargos de declaração opostos pelo Interessado José contra o
acórdão de fls.58/61, em que provido o recurso de agravo de instrumento apresentado pela
Executada Ilse, para afastar a decisão agravada, quanto à revogação da gratuidade
processual da Executada Ilse.
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: julgado o
recurso antes do término do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Interessado, o
que configura cerceamento de defesa.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039603-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Sem prejuízo, observo que a decisão de fls.45 determinou a
intimação do Agravado (Exequente Condomínio) para a resposta, conforme o disposto no
artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil1 o que foi cumprido, com a
apresentação de contrarrazões (fls.49/55), e desnecessário aguardar eventual manifestação
do Interessado para o prosseguimento do recurso.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver
procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu
advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que
entender necessária ao julgamento do recurso;